Tribunal: TJDFT
Processo: 0704589-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico e associação para o tráfico. Gravidade concreta do crime. Flagrante. Crime permanente. Inquérito. Sigilo.
1 - A gravidade concreta do crime –- acusado preso em flagrante e indiciado pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em investigação em que apreendida grande quantidade de droga – 60.000 microsselos de LSD -, indicado como responsável pela venda de drogas, por aplicativo, distribuídas em diversas unidades federativas --, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.
2 - O crime de associação para o tráfico é permanente e autoriza o flagrante a qualquer momento, o que afasta a alegação do paciente de que teve sua casa invadida de forma arbitrária pelos policiais.
3 - O sigilo do inquérito não implica cerceamento de defesa quando pendentes diligências que possam ter sua eficácia comprometida com a publicidade da investigação.
4 – Ordem denegada.